Tribunal: TJSP
Processo: 2332623-10.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Periculosidade do paciente evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto - Imposição pretérita de medidas socioeducativas de internação e condenação criminal do paciente, sempre por fatos semelhantes - Descabimento de medidas cautelares

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Periculosidade do paciente evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto - Imposição pretérita de medidas socioeducativas de internação e condenação criminal do paciente, sempre por fatos semelhantes - Descabimento de medidas cautelares alternativas à prisão - Decisões que justificaram suficientemente a custódia preventiva - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.